Tribunal: TJPA
Processo: 0812759-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812759-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUCAS BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO Nº 1155. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu, para fins de detração, o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Inconformado, o Ministério Público sustenta a impossibilidade de detração, ao argumento de ausência de previsão legal no art. 42, do Código Penal, e da inexistência de monitoramento eletrônico. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que ausente monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.155, firmou entendimento no sentido de que o recolhimento domiciliar obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período passível de detração.

4. O precedente qualificado assentou, ainda, que o monitoramento eletrônico não constitui condição indispensável para a detração, por se tratar de providência atribuída ao Estado, cuja ausência não pode ser imputada em prejuízo do apenado.

5. A decisão agravada limitou-se a aplicar o entendimento vinculante firmado em sede de recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, inexistindo ilegalidade ou excesso na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.155.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo de execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga de Lucas Bentes da Silva, nos autos da execução penal nº 2001141-94.2023.8.14.0051 (páginas 47-51, do ID 27798669), interpôs o presente agravo de execução penal.

Sustentou
o parquet
, em síntese, que o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão não poderia ser computado para fins de detração penal, ao argumento de ausência de previsão legal no artigo 42, do Código Penal, bem como da inexistência de monitoramento eletrônico, pugnando, assim, pela reforma da decisão agravada (páginas 58-62, do ID 27798669).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (páginas 65-71, do ID 27798669).

Em juízo de retratação, o MM. magistrado manteve a decisão agravada (página 72, do ID 27798669).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 32005126).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O agravo é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria reconhecido indevidamente, para fins de detração, o período de submissão do apenado à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ao argumento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal.

Sem razão,
data venia
.

A matéria posta encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.155, cuja observância é obrigatória pelas Cortes de Justiça, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, como instrumento de preservação da uniformidade, integridade e coerência do ordenamento jurídico.

No referido precedente qualificado, o c. Tribunal da Cidadania fixou entendimento no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraível da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
. Assentou-se, ainda, de forma expressa, que o monitoramento eletrônico não constitui condição indeclinável para a detração, por se tratar de providência atribuída ao Estado, cuja ausência não pode ser imputada em desfavor do apenado.

A tentativa recursal de afastar a aplicação do precedente, com base justamente na inexistência de monitoramento eletrônico, esbarra frontalmente na segunda tese firmada no Tema nº 1.155, não se prestando, portanto, a caracterizar qualquer distinção (
distinguishing
) em relação à jurisprudência consolidada.

O d. Juízo da execução aplicou corretamente o entendimento vinculante, determinando a atualização do cálculo da pena nos estritos termos definidos no repetitivo, não se verificando ilegalidade, excesso ou afronta à legalidade estrita, inexistindo fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de execução, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026